Tribunal: TJSP
Processo: 2047356-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Município de Cubatão - Indeferimento da nomeação de bem à penhora realizada pelos executados, com base na recusa apresentada pela entidade tributante - Cabimento - Execução fiscal que se desenvolve no equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o executado, de acordo com os artigos 798 e 805, ambos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Município de Cubatão - Indeferimento da nomeação de bem à penhora realizada pelos executados, com base na recusa apresentada pela entidade tributante - Cabimento - Execução fiscal que se desenvolve no equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o executado, de acordo com os artigos 798 e 805, ambos do CPC - Recusa justificada da municipalidade, ante a baixa liquidez do bem indicado - Ausência de fundamentação apta a afastar, no caso em concreto, em princípio, a preferência legal inserta no artigo 11 da LEF – Possibilidade de aceitação do bem (imóvel), apenas na ausência de outros bens preferenciais - Decisão mantida - Agravo desprovido, com observação.